Tribunal: TJSP
Processo: 1116568-78.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Prestação de serviços hospitalares. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos sucessores da paciente falecida e julgou procedente o pedido em relação ao responsável que firmou o contrato de prestação de serviço hospitalar. Apelação do réu.
Reconhecimento da legitimidade passiva do corréu que assumiu a responsabilidade pelo pagamento das despesas

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Prestação de serviços hospitalares. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva dos sucessores da paciente falecida e julgou procedente o pedido em relação ao responsável que firmou o contrato de prestação de serviço hospitalar. Apelação do réu.
Reconhecimento da legitimidade passiva do corréu que assumiu a responsabilidade pelo pagamento das despesas médico-hospitalares, assinando o termo de responsabilidade no ato da internação.
Incontroversos a prestação dos serviços médico-hospitalares e o inadimplemento do preço de tais serviços. Estado de perigo não caracterizado. Ausência de demonstração de onerosidade excessiva ou abuso na cobrança dos serviços prestados.
Recurso não provido.